Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-44.2025.8.11.0023
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001139-44.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVI FERREIRA DOS PRAZERES (APELANTE), VINICIUS DA SILVA SVERSUTH - CPF: 044.426.121-45 (TESTEMUNHA), RONGERIO MARTINS DE SOUSA - CPF: 025.778.431-43 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA FRACIONADA. DESTINAÇÃO MERCANTIL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REMESSA PARA ANPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de ter sido flagrado em bar com 12 (doze) porções de cocaína
fracionadas, além de balança de precisão e celulares, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para consumo pessoal e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação por tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para consumo pessoal; (
iii
) determinar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à pena-base, majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas e fração do tráfico privilegiado
e,
(
iv
) verificar a possibilidade de substituição da pena, alteração do regime inicial e demais pleitos defensivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria ficam comprovadas pela apreensão de 12 (doze) porções de cocaína fracionadas, balança de precisão e celulares, corroboradas por depoimento policial coerente e harmônico com o conjunto probatório.

4.
O fracionamento da droga, a forma de acondicionamento e o contexto da abordagem em local conhecido pela comercialização evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

5.
A pequena quantidade não afasta o tráfico, sendo compatível com a modalidade de comercialização varejista (“tráfico formiguinha”).

6.
A valoração negativa da natureza da droga na primeira fase é legítima, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, com incremento moderado da pena-base.

7.
A prática delitiva em bar caracteriza recinto de diversões, justificando a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

8.
Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e ausentes circunstâncias concretas que indiquem maior reprovabilidade, aplica-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) do tráfico privilegiado.

9.
O redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos autoriza a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

10.
O novo patamar da reprimenda impõe a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo de não persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O fracionamento da droga aliado às circunstâncias da apreensão autoriza a manutenção da condenação por tráfico mesmo diante de pequena quantidade. 2. A prática do tráfico em bar configura recinto de diversões para fins de incidência da majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006. 3. Preenchidos os requisitos legais e ausentes elementos concretos de maior gravidade, aplica-se a fração máxima do tráfico privilegiado. 4. A pena inferior a quatro anos permite a fixação do regime aberto e a substituição por penas restritivas de direitos. 5. O redimensionamento da pena pode ensejar a remessa dos autos ao Ministério Público para avaliação de proposta de ANPP.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001139-44.2025.8.11.0023

APELANTE: KELVI FERREIRA DOS PRAZERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
KELVI FERREIRA DOS PRAZERES

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 497 (quatrocentos e noventa e sete) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33
da Lei 11.343/06 (ID
352604897
).

O apelante sustenta que: 1) as provas constantes dos autos
são insuficientes para embasar a condenação; 2)
é usuário de entorpecentes; 3)
a quantidade de droga apreendida foi ínfima, não sendo apta a ensejar a exasperação da pena-base
; 4)

a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas observaria rol taxativo, que não contemplaria o estabelecimento denominado “bar”
; 5)
é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e a quantidade de drogas apreendida foi
pequena.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia: 1)
a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de
consumo pessoal
; 2) a fixação da pena-base
no
mínimo legal
; 3) o afastamento da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas; 4) a aplicação da fração de 2/3

(dois terços)
no reconhecimento do tráfico privilegiado
; 5) a aplicação da detração do tempo de prisão provisória; 6) a substituição da pena
privativa de liberdade
por restritivas de direitos; 7) a fixação do regime aberto
para o início do cumprimento da pena
;
8) a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento da proposta do ANPP
e, 9) a intimação da Defensoria Pública
com observância da intimação pessoal e contagem em dobro de todos os prazos

(ID
352604917
).

Em contrarrazões, a i. 1a Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo/MT opinou pelo desprovimento do recurso (ID

352604922
).

Nessa instância superior, a i.
3
4a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pelo
des
provimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
(
I
D
358053394
)
.

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de abril de 2025, por volta das 21h30min, no Bar da Pequena, situado na Rua Frederico Campos, bairro Centro Antigo, Peixoto de Azevedo/MT, KELVI FERREIRA DOS PRAZERES, adquiriu e traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que a Polícia Militar recebeu informações de que o dono do estabelecimento Bar da Pequena estava realizando o comércio de entorpecentes. Assim, no dia 07 de abril de 2025, em rondas ostensivas pela Rua Frederico Campos, no Centro Antigo, Peixoto de Azevedo/MT, os policiais avistaram grande aglomeração de usuários de entorpecentes no Bar da Pequena.

Ato seguinte, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, foi localizado com KELVI FERREIRA DOS PRAZERES 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão e 12 (doze) porções de cocaína prontas para a venda, razão pela qual foi efetuada a sua prisão em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia KELVI FERREIRA DOS PRAZERES como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.”
(ID 352604860).

O juízo singular julgou procedente a denúncia
e condenou
Kelvi
Ferreira dos Prazeres nas sanções do art. 33 da Lei no 11.343/2006 à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 497 (quatrocentos e noventa e sete) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição da imputação delitiva
, sob o argumento de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no 2025.108042, pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 352603882), pelo Termo de Apreensão no 2025.16.160302 e pelo Laudo Pericial no 544.3.10.9887.2025.019892-A01, o qual atestou a apreensão de 12 (doze) porções de cocaína acondicionadas de forma fracionada, com peso total de 5,86g (cinco gramas e oitenta e seis centigramas)
, uma balança de precisão e dois telefones celulares.

A autoria delitiva se encontra igualmente demonstrada de forma segura pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

O policial militar Vinicius da Silva
Sversuth
, responsável pela prisão em flagrante, relatou em juízo que, durante patrulhamento de rotina, a guarnição avistou aglomeração de pessoas no local dos fatos
[Bar da Pequena]
,
conhecido por venda de droga,
circunstância que motivou a abordagem.

Realizada a revista pessoal no apelante, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína acondicionadas em invólucros individualizados, armazenadas em um recipiente do tipo “la
s
er”, forma de acondicionamento que, segundo a experiência policial, é usualmente empregada para facilitar a comercialização da droga
(ID 352604890 - mídia).

Por sua vez,
em interrogatório judicial, o
réu
sustentou que a substância apreendida se destinava ao seu consumo pessoal, afirmando, ainda, não ser proprietário do estabelecimento onde ocorreu a abordagem, tampouco da balança apreendida no local.

Entretanto, a versão defensiva apresenta-se isolada nos autos e dissociada das circunstâncias objetivas da apreensão, especialmente diante do fracionamento da droga, do modo de acondicionamento e do contexto em que ocorreu a abordagem, elementos que evidenciam a destinação mercantil da substância.

Por outro lado, o
depoimento do agente público mostrou-se firme e coerente, não havendo nos autos qualquer elemento que comprometa sua credibilidade, sendo certo que a jurisprudência pátria admite a especial relevância probatória das declarações prestadas por policiais, quando harmônicas com os demais elementos de convicção (
Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Nesse contexto, à luz do Enunciado Criminal no 7 do TJMT, o delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, consuma-se com a prática de quaisquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei no 11.343/06.

Assim, n
a hipótese
, a conduta do apelante amolda-se aos verbos “trazer consigo”
,
“guardar”
e “adquirir”
, porquanto foi surpreendido portando substâncias entorpecentes fracionadas e prontas para a
comercialização
, em circunstâncias que evidenciam típica atividade de mercancia ilícita, sendo prescindível a demonstração de efetiva venda para a configuração do delito.

Em conformidade:

“(...) 2. Os depoimentos de agentes públicos, quando harmônicos com o contexto fático, em que apreendida considerável quantidade e diversidade de drogas em local previamente indicado como ponto de comercialização de narcóticos, são elementos idôneos para a condenação pelo crime de tráfico, independentemente do silêncio externado pelo réu ou da ausência de petrechos típicos de mercância.”
(TJMT – AP N.U 1000716-92.2025.8.11.0085 - Relator Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 17.3.2026).

Dessa forma, diante da prova firme, coerente e harmônica coligida aos autos, suficiente para caracterizar a prática do delito previsto no art. 33

da Lei no 11.343/06, não subsiste dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, razão pela qual se mostra inviável a absolvição pretendida.

No tocante ao pleito de desclassificação para consumo pessoal, observa-se que a quantidade apreendida, aliada ao fracionamento da substância em diversas porções individualizadas e prontas para distribuição, evidencia destinação incompatível com o uso próprio, revelando padrão típico de comercialização.

Somado a isso, o local da abordagem
,
conhecido pela prática reiterada de tráfico e caracterizado por intensa circulação de pessoas
e a apreensão de balança de precisão,
constitui elemento indiciário relevante que reforça a finalidade mercantil da conduta atribuída ao apelante.

Acresce-se que não foram localizados instrumentos usualmente empregados para o consumo de entorpecentes, tampouco elementos que indicassem dependência química ou histórico de uso, circunstâncias que enfraquecem a narrativa defensiva.

Nesse panorama, a simples alegação do
apelante
, desacompanhada de qualquer suporte probatório, mostra-se insuficiente para infirmar o conjunto de evidências coligidas, o qual aponta, de forma segura, para a destinação comercial da droga, impondo-se a manutenção da condenação pelo delito de tráfico.

A quantidade de droga apreendida não afasta a responsabilização penal, pois a conduta do apelante enquadra-se na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”, caracterizada pela comercialização varejista de pequenas porções destinadas a usuários indeterminados, circunstância plenamente reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal
(TJMT – AP N.U 1000492-46.2024.8.11.0100 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 3.3.2026
; AP N.U 1000213-30.2025.8.11.0034 -
Relator Des. Rui Ramos Ribeiro
- Segunda Câmara Criminal – 27.1.2026
).

Ainda, o
ônus de demonstrar a destinação exclusiva para uso próprio incumbia à defesa, não bastando mera alegação, sobretudo quando a natureza, o local e as condições da ação indicam finalidade diversa
.

Quanto ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, observa-se que o juízo
a quo
valorou negativamente a natureza e a quantidade da droga apreendida, consistente em
12 (doze) porções

de cocaína, substância de elevado potencial lesivo e alto grau de dependência, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

Além disso, verifica-se que o incremento foi aplicado de forma moderada, considerando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, com aumento na fração de 1/6 (um sexto), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A apreensão de 12 (doze) porções individualizadas de cocaína, não impede a valoração negativa, pois a natureza da substância, de elevado potencial lesivo e alto grau de dependência, aliada ao fracionamento e à forma de acondicionamento, constitui elemento suficiente para justificar a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sem afronta ao Tema Repetitivo 1.262 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
(...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei no 11.343/2006, desde que de forma fundamentada, sendo legítima a majoração em 1/6, como no caso concreto.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2192107/SP – Relator Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) - Quinta Turma – 20.5.2025).

Na segunda fase da dosimetria, não houve insurgência recursal específica, e, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na aplicação da atenuante da confissão parcial, mantém-se a pena conforme fixada na origem.

Na terceira fase, i
gualmente não merece acolhimento o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, haja vista que a interpretação do dispositivo deve observar sua finalidade de coibir com maior rigor o tráfico praticado em locais que favoreçam
a difusão do uso de entorpecentes.

Na hipótese, o acervo probatório evidencia que a prática delitiva ocorreu em
um
estabelecimento
comercial
, local caracterizado por aglomeração de pessoas e intensa circulação, circunstância que potencializa a difusão da substância entorpecente.

Trata-se, portanto, de ambiente juridicamente enquadrado como recinto de diversões de qualquer natureza, atraindo a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, não havendo falar em rol taxativo, porquanto a
ratio
legis
do dispositivo é reprimir com maior severidade o tráfico praticado em locais de convívio social e lazer, nos quais a aglomeração de pessoas e a facilidade de acesso ampliam o risco de disseminação do consumo, circunstância verificada no caso concreto.

Nesse sentido
:

“(...)
7. Comprovado que o crime foi praticado nas dependências de um bar, local que se enquadra no conceito de recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza, é imperativa a incidência da causa de aumento, em razão da facilidade de disseminação do consumo de drogas pela maior concentração de pessoas.
”
(TJMT – AP N.U
1002273-04.2023.8.11.0015
- Relator Des.
Helio

Nishiyama
- Quarta
Câmar
a
Criminal
–
9.12
.2025).

No que se refere ao pleito de aplicação da fração máxima de 2/3
(dois terços)
da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
nota-se que o magistrado sentenciante reconheceu o tráfico privilegiado, contudo fixou a fração mínima de redução sob o fundamento de que a conduta envolveu diversas porções individualizadas prontas para a venda e ocorreu em local com grande circulação de usuários.

Todavia, tais circunstâncias, consideradas isoladamente, não se mostram idôneas para justificar a aplicação da fração mínima, porquanto se inserem no contexto ordinário do tráfico de drogas e não evidenciam, por si sós, maior gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes para restringir a incidência do redutor em patamar mais benéfico.

No caso concreto, considerando-se as circunstâncias existentes à época dos fatos, restou incontroverso que o apelante era primário, possuía bons antecedentes e não havia elementos que indicassem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, preenchendo integralmente os requisitos legais para a incidência do redutor em seu grau máximo.

Assim, inexistindo circunstâncias concretas que demonstrem maior reprovabilidade da conduta, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nesse sentido:

“(...) 10. Na ausência de fundamentos concretos que justifiquem a redução diversa, deve ser aplicada a
fração

máxima
de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.”
(TJMT – AP N.U 1010254-61.2023.8.11.0055 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 2.9.2025).

Procede-se ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, permanece a pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da valoração negativa da natureza da droga.

Na segunda fase, mantida a atenuante da confissão parcial na fração de 1/8 (um oitavo), resultando em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, além de 511 (
quinhentos
e onze) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se inicialmente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), alcançando-se 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além de 596 (quinhentos e noventa e seis) dias-multa.

Todavia, reconhecida a incidência do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços), reduz-se a reprimenda nesse patamar, resultando em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 198 (cento e noventa e oito) dias-multa, pena que torno definitiva.

Mantém-se o valor do dia-multa no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis em grau relevante, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §

2o, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

A detração deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, caso necessária, diante da substituição da pena corporal.

Ademais, diante do redimensionamento da pena e do preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, mostra-se cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise quanto à eventual proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Por fim, quanto à intimação da Defensoria Pública, em processos eletrônicos a intimação via sistema
PJe
é considerada pessoal, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria-Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ.

Igualmente, a contagem em dobro dos prazos, constituem prerrogativas legais da Defensoria Pública, previstas na Lei Complementar no 80/94 e na legislação processual aplicável, não havendo providência jurisdicional específica a ser adotada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
e
, no mérito,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
em dissonância com o parecer ministerial, para
aplicar a fração máxima de 2/3
(dois terços)
à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, redimensionando a pena do réu para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa, em regime
aberto, substituída por duas restritivas de direitos,

a serem definidas pelo Juízo da Execução,
e determinar que, antes do trânsito em julgado, seja remetido os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça para que avalie, na hipótese de ausência de interesse recursal, a pertinência de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta ao apelante, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando o controle do órgão jurisdicional competente
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026